Tribunal: TJMT
Processo: 1033142-76.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033142-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA(S):

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - DANOS CAUSADOS AO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE DESCARGAS ELÉTRICAS CONFORME LAUDOS TÉCNICOS – COMPROVAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, no sentido de que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de descarga elétrica, conforme laudos técnicos apresentados.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 75319482), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 73999982, que desproveu, de forma unânime, o recurso de apelação cível.

Em suma, sustenta a embargante que a decisão não levou em consideração que os documentos utilizados como comprovação dos danos referem-se, na verdade, a meros orçamentos, produzidos de forma unilateral pelos clientes da parte embargada.

Alega que a recente jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, prolatada pela Quarta Câmara de Direito Privado, entendeu que a seguradora não comprovou a relação dos danos narrados com qualquer ato da concessionária, reformando a sentença singular para julgar improcedente a demanda.

Por fim, prequestiona os artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL, artigo 373, inc. I, do CPC/15 e o artigo 37º, §6º, da CF e requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
76555457
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que:

“A parte requerida/apelante
não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente
, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“
[...]

Extrai-se do laudo técnico apresentado no ID 10455734, referente a empresa Folk Comunicação Integrada Ltda - Me , sinistro nº 18201405565 a queima total dos seguintes aparelhos: 1 Desk Top - Servidor - Dell Power Edge T110II, 1 Impressora HP C4680, 1 Switch 16 Portas Intelbras e 03 Telefones Intelbras sem fio; laudo técnico apresentado no ID 10455788, referente a empresa Monte Sul Comercio Alimentos Ltda – Epp, sinistro nº 18201405634 a queima total dos seguintes aparelhos: 1 célula de carga type ZSL, 1 placa PCI principal, 1 nobreak , 1 mão de obra; laudo técnico apresentado no ID 10455807, referente ao segurado Sadraque Rodrigues de Oliveira sinistro nº 14201603316 a queima total dos seguintes aparelhos: TV 56 polegadas Sansung Modelo SP56K3HV1, TV LED 40 polegadas HDMI TV Philco HD PH40N70DF, ar condicionado Springer Carrier Modelo 38XCA1222 12 mil BTUS tensão 220, geladeira Consul CRD45DANA 450 L 127 volts; laudo técnico apresentado no ID 10455877, referente a empresa Benilde Inez Lucio Scalabrin-ME sinistro nº 18201602834 o reparo nos seguintes aparelhos: TV 42’ e Geladeira, a queima total dos seguintes aparelhos: Amplificador SPK e Mesa de Som Xeny; laudo técnico apresentado no ID 10456002, referente a empresa A.C. Industria e Comércio de Laticínios LTDA sinistro nº 18201505911 a queima total dos seguintes aparelhos: 02 Microcomputador, 02 Nobreaks SMS 600 VA, 01 Nobreak SMS 600 VA, 01 Nobreak SMS 1400 VA, 02 Impressoras HP P1102 Laser, 01 Switch 24 porta TP-link, 01 Amplificador de sinal Gsm 850 aquário, 01 Impressora HP Multifuncional 1120, 01 Stand alone 16 canais venetian, 01 Fonte ventilada 12 v 5ª, 02 Fontes de alimentação HB 12V 1ª chaveada, 02 Cameras DSS DSSIR20DG bullet IN800TVL 2,8mm, 01 Camera Intelbras VM 3020 3,6mm, Hd digital 1tb; laudo técnico apresentado no ID 10456039, referente a empresa Oliveira e Magalhães LTDA – ME sinistro nº 18201405655 reparos nos seguintes aparelhos: Ar condicionado Split Komeco 30.000 BTUs, Lavadora Brastemp 11 kg, Câmara fria Damca, e a queima total dos seguintes aparelhos: 01 Ar condicionado Springer Carrier 60.000 BTUs, Instalação de ar Split 60.000 BTUs, Locação de Guincho para instalação de ar Split 60.000 BTUs, 01 TV Sony 40’ LED, foram causados provavelmente pela queda de um raio na rede de energia elétrica ou variação/oscilação de tensão na rede elétrica.

Assim, denotam-se que os laudos técnicos e demais documentos carreados a inicial demonstram que os segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, fornecida pela requerida.

Competia à concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior.

Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor.

Não obstante a alegação da ré que inexiste comprovação das supostas oscilações mencionadas na inicial, cabia a ela a comprovação da exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar.

A seguradora se subrogou nos direitos dos segurados, vez que indenizou os prejuízos decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

Deveras, os laudos técnicos apresentados pela parte requerente/apelada não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos constantes nos ID’s 62578470 a 62578512.

Neste particular, insta salientar que se tratam de laudos emitidos por empresas especializadas, inexistindo irregularidades a macular a sua força probandi.

Destarte, a circunstância de o profissional não apresentar habilitação pelo CREA não é causa impeditiva ao acolhimento do laudo, pois do senso comum que profissionais com qualificação de técnico em eletrônica têm absoluta capacidade para constatar defeitos e ocorrências como a que se tem sub judice.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da segurada, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370, do CPC. E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1038503-74.2017.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2020, DJE 30/07/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n
.).
” (ID 70233475)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal.

In casu
, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos, restando comprovada a descarga elétrica que danificou os equipamentos do segurado, conforme laudos técnicos apresentados nos autos, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente a lide.

Logo, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração trata-se de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de

declaração com o intuito procrastinatório da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/03/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/03/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021